Tribunal: TJMT
Processo: 1000572-15.2022.8.11.0024
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Recurso Inominado no 1000572-15.2022.8.11.0024.
Origem: Juizado Especial Cível de Chapada dos Guimarães.
Recorrente: CARLOS MAGNO LOPES DE SOUZA.
Recorrida: POSTALIS INST SEGURIDADE SOCIAL DOS CORREIOS E TELEGRAF.
Data do Julgamento: 18/11/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - REGULAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - DESCONTOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA - POSSIBILIDADE - RESTITUIÇÃO - INVIABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A jurisprudência é firme no sentido de que não há falar em ofensa ao ato jurídico perfeito e/ou direito adquirido se, no momento da alteração do Regulamento, o beneficiário não preenchia os requisitos estabelecidos em legislação pretérita, bem como não há falar em ilegalidade nas alterações no Regulamento da Postalis, que foram aprovadas pelos órgãos reguladores de previdência privada e respeitaram as regras estabelecidas na legislação pertinente.
2. Não se afigura ilícita a cobrança de contribuição extraordinária, ainda que instituída por meio de alteração dos regulamentos dos planos de benefícios pelas entidades de previdência privada, cujo objetivo é a superação de déficit do orçamento, de modo a manter o equilíbrio atuarial das reservas.
3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000572-15.2022.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS MAGNO LOPES DE SOUZA - CPF: 207.113.011-15 (RECORRENTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 00.627.638/0001-57 (RECORRIDO), GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - CPF: 943.024.800-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2022